Tribunal: TJDFT
Processo: 0745916-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745916-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RECORRIDO: VIVIANE VIEIRA DUARTE DIB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CÔNJUGE DO DEVEDOR. QUOTA-PARTE. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante disposição contida no art. 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à Inicial e à Contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. 1.1. descabida a juntada e a apreciação de documentos anexados ao recurso de Apelação, porquanto, em verdade, trata-se de dilação probatória. 2. A propriedade de outros imóveis de propriedade da parte ou a sua não utilização para moradia própria não afastam a proteção do bem de família. 3. Resguarda-se ao credor a possibilidade de requerer, no curso do processo executivo, a penhora sobre fração de imóvel pertencente ao devedor, ressalvando-se, após a adjudicação, os direitos dos demais coproprietários, por meio do repasse da cota-parte lhes pertencente. 4. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. 5. Tem-se por esvaziado o instituto do bem de família caso fosse possível a alienação do bem protegido a despeito da existência de quota-parte pertencente a pessoa diversa. 6. É possível a manutenção da penhora da quota-parte do devedor sobre o bem de família, devendo esta ser levada a registro para impedir futuras alienações do bem. Contudo, mesmo diante da manutenção da penhora, é incabível a alienação do bem. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 843 do CPC, pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade da recorrida para opor embargos de terceiro, ante a inexistência de penhora ou risco de penhora de que trata o artigo 674 do mesmo diploma legal; b) artigo 85, §10, do Código Adjetivo Civil, pleiteando a revisão da verba honorária sucumbencial, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 843 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 85, §10, do CPC, porquanto a análise da tese recursal (revisão dos critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030